Tribunal: STF
Processo: Rp 1121
Classe: Rp
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1983-11-09
Data de publicação: 1983-11-09

Ementa:
FATO GERADOR DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO DE BENS IMÓVEIS E DE
DIREITOS A ELE RELATIVOS. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA.
- O COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA, NO SISTEMA JURÍDICO BRASILEIRO,
NÃO TRANSMITE DIREITOS REAIS NEM CONFIGURA CESSÃO DE DIREITOS À
AQUISIÇÃO DELES, RAZÃO POR QUE É INCONSTITUCIONAL A LEI QUE O TENHA
COMO FATO GERADOR DE IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO DE BENS IMÓVEIS E
DE DIREITOS A ELES RELATIVOS.
REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE, DECLARANDO-SE A
INCONSTITUCIONALIDADE DO INCISO I DO PARAGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 114
DA LEI 7730, DE 30 DE OUTUBRO DE 1973, DO ESTADO DE GOIAS.